Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704688-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WS PROMOCOES LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WS Promoções Ltda.- ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0050290-06.2007.8.07.0001, levantou a penhora incidente sobre os valores bloqueados na conta poupança de titularidade do Agravado, nos seguintes termos: “1. Os comprovantes anexados pelo executado nos IDs 80795276 e 80795277 demonstram que parte dos ativos financeiros bloqueados pela decisão de ID 799554161 são impenhoráveis, pois oriundos de quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança (art. 833, inciso X, do CPC) e de auxílio emergencial (art. 833, IV, do CPC). 2. Dessa forma, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao Gerente do Banco do Brasil que efetue a transferência imediata do valor de R$ 3.000,29 (três mil reais e vinte e nove centavos), mais acréscimos legais, disponíveis na conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072020000121888573, e a transferência do valor de R$ 300,35 (trezentos reais e trinta e cinco centavos), mais acréscimos legais, disponíveis na conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072020000121888557, para a conta poupança n° 80.210-7, Agência 1409-5 (Banco Bradesco), de titularidade de RODRIGO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA (CPF 714.003.971-20). 3. Considerando que o réu é advogado em causa própria, informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda possui interesse em manter como seu representante processual o advogado Vinicius Gilli Hipolito, constituído na procuração de ID 30164099, tendo em vista o teor da petição de ID 80674002. 4. Advirto o Ilustre advogado do requerido que não é prudente o Judiciário disponibilizar o contato telefônico de quaisquer das partes, sendo ônus do patrono localizar seu próprio cliente. Ademais, caso queira renunciar ao mandato, poderá fazê-lo, observando a necessidade de comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do artigo 112 do CPC. 5. Intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46766929.” Em suas razões recursais, narra o Agravante que, realizadas buscas por meio do sistema SISBAJUD, foram localizadas as quantias de R$ 3.000,29 (três mil e vinte e nove reais) e R$ 300,35 (trezentos reais e trinta e cinco centavos) na Conta Poupança n. 80.210-7, Agência 1409-5, Banco Bradesco, de titularidade do Agravado. Afirma que, nos termos da jurisprudência pátria, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso X, do CPC não alcança os valores depositados em conta poupança quando é utilizada como conta corrente. Sustenta não haver nos autos documentos que comprovem que a conta poupança do Agravado não se destina à realização de operações financeiras habituais. Destaca que o valor bloqueado na conta poupança do Agravado representa parte irrisória da dívida em execução e que a liberação dessa quantia importará em verdadeiro prêmio ao devedor. Aduz estarem presentes, na espécie, os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja mantida a penhora dos valores localizados na conta poupança do Agravado e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 23294871 e Id. 23294872). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja mantida a penhora dos valores localizados na conta poupança do Agravado e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do Agravante. Sustenta, em síntese, que os valores penhorados nos autos de origem não são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, porquanto não há provas nos autos de que a conta poupança do Agravado não é utilizada como conta corrente, ou seja, não se destina a realização de operações financeiras habituais. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme dispõe o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que as quantias de R$ 3.000,29 (três mil e vinte e nove reais) e de R$ 300,35 (trezentos reais e trinta e cinco centavos) foram localizadas na conta poupança n. 80.210-7, Agência 1409-5, Banco Bradesco. Não há como admitir a penhora/bloqueio de saldo encontrado em conta poupança, sobretudo quando não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada de sua finalidade. Ao contrário do que sustenta o Agravante, a relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende da prova de que o devedor está desvirtuando a finalidade desse tipo de aplicação financeira, não bastando para o afastamento da norma protetiva a alegação de que não está demonstrado nos autos que a conta poupança do Agravado não se destina a operações financeiras habituais. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Hipótese em que o Juízo singular, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela credora, manteve a decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor ao fundamento de impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Nos termos dos artigos 833, incisos IV e X, são impenhoráveis as quantias de natureza alimentar e os valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuadas as dívidas previstas no art. 833, § 2°, do CPC. 4. Nos casos em que o valor extrapole o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC - situações de penhora para pagamento de prestação alimentar, independente de sua origem -, o ordenamento jurídico pátrio previu exceção, impondo a relativização da impenhorabilidade das receitas pessoais. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Precedentes. 6. Admitida a expropriação dos valores da remuneração depositada em poupança para o pagamento de honorários de advogado, a penhora de quantia no percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do devedor concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a penhora do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante mensal da aposentadoria depositada em conta poupança do agravado.” (Acórdão n.1160845, 07151160920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Assim, estando as quantias depositadas na conta poupança do Agravado protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, tenho por ausente a plausibilidade do alegado direito de manter a penhora e levantar os valores bloqueados via sistema SISBAJUD, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal antecipada. Lado outro, no que tange ao risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, destaco que, conforme bem observou o MM. Juiz a quo no Id. 82575379, os valores em questão já foram devolvidos ao Agravado (devedor), de modo que não há perigo iminente de dano decorrente da manutenção da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora